Tribunal: TJSP
Processo: 1054548-62.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Fratura do quinto dedo da mão esquerda – Desistência da ação apresentada após a contestação – Discordância fundamentada do réu – Desistência da ação não homologada – Inteligência do art. 485, §4o, do CPC – Prosseguimento do feito. Recurso improvido. O pedido de desistência do autor formulado após a apresentação da contestação sem a anuência da parte

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Fratura do quinto dedo da mão esquerda – Desistência da ação apresentada após a contestação – Discordância fundamentada do réu – Desistência da ação não homologada – Inteligência do art. 485, §4o, do CPC – Prosseguimento do feito. Recurso improvido. O pedido de desistência do autor formulado após a apresentação da contestação sem a anuência da parte contrária impede sua homologação (art. 485, §4o, do CPC).

Acidentária – Designação de data para realização de perícia médica – Não comparecimento do autor – Preclusão da prova técnica – Admissibilidade – Incapacidade laborativa não comprovada
Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso.